Tribunal: TJMT
Processo: 1023594-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023594-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 631.081.781-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI Nº 581, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei nº 581, de 10 de setembro de 2021, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cláudio Fernando Moreira de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000456-71.2001.811.0053, proposto em desfavor do
Município de Barão do Melgaço
, indeferiu a expedição de RPV, tendo em vista o disposto na Lei municipal nº 581/2021, devendo a execução do título executivo se operar por meio de precatório.

Inconformado, o agravante relata que, instaurada a fase de cumprimento de sentença da ação originária, o município executado apresentou memorial de cálculo, vindo o exequente a concordar com os valores indicados. Em seguida, a impugnação à execução foi julgada procedente, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Município, e determinada a expedição de RPV em favor do exequente.

Aduz que o ente público opôs embargos de declaração, argumentando que foi editada a Lei municipal nº 581/2021, que regulamenta, no âmbito do Município de Barão do Melgaço, a disposição do §3º do artigo 100 da Constituição Federal, pelo que o valor de R$ 42.646,36 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) supera o teto para expedição de RPV, a impor a expedição de precatório.

Discorre que o magistrado
a quo
não acolheu os embargos de declaração opostos, argumentando que, com base no Tema 792 do STF,
“a lei que institui novos parâmetros do teto do RPV é irretroativa, não alcançando fatos amparados pelo trânsito em julgado, ainda que a execução ocorra na vigência da nova lei, todavia, não obstante, informação de anterior lei fixadora do teto do RPV, motivo pelo qual incide a regra do art. 87, II, do ADCT, limitando o valor a 30 salários mínimo”.

Diante disso, o agravante relata que exerceu a faculdade de renunciar ao valor excedente, requerendo, assim, a expedição de RPV no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta reais), correspondentes a trinta vezes o valor do salário mínimo vigente, tendo sido a requisição de pequeno valor expedida.

Assevera que, ao ser intimado para pagamento, o Município executado, de forma intempestiva e sem qualquer fundamentação, protocolou embargos de declaração, requerendo que o pagamento se dê mediante precatório e não por RPV conforme expedido.

Sustenta que o Juízo de piso, sem adentrar ao julgamento dos embargos de declaração, proferiu um despacho de mero expediente
“INDEFERINDO o pedido de PAGAMENTO por meio do RPV ante a dicção da Lei Municipal nº 581/2021, ordenando, a expedição de PRECATÓRIO ao exequente”.

Enfatiza que a
“MATÉRIA já foi analisada por sentença transitada em julgado nos autos conforme ID- 86796743, delimitando o RPV no caso em apreço nos termos do Art. 87, P.U, DO ADCT, no valor de 30 salários mínimos, COM BASE no TEMA 792 DO STF, que a lei que institui novos parâmetros do teto do RPV é irretroativa, não alcançando fatos amparados pelo trânsito em julgado, ainda que a execução ocorra na vigência da nova lei”.

Defende que é flagrante a violação ao artigo 87, parágrafo único, da EC nº 37/02, que faculta ao credor a possibilidade de renúncia ao valor excedente, independente de concordância do executado, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Ao final, defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente recurso, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, sob o fundamento de que
“a parte exequente já renunciou valores excedente para o recebimento do RPV, com fito de maior celeridade no pagamento da execução que se perdura o processo em andamento desde 2001, aliado, ao fato que a importância financeira não é ínfima, portanto, capaz de ajudar o exequente na subsistência alimentar própria e sua família durante a atual crise financeira”.

Pautado nestes fundamentos, postula pelo deferimento da antecipação de tutela no presente recurso, para que seja deferida a expedição de RPV em nome do exequente, determinando-se à Secretaria que proceda com a habilitação do RPV expedido nos autos no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta reais).

No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, a fim de ver reformada a decisão vergastada, tornando-se definitiva a tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cláudio Fernando Moreira de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000456-71.2001.811.0053, proposto em desfavor do
Município de Barão do Melgaço
, indeferiu a expedição de RPV, tendo em vista o disposto na Lei municipal nº 581/2021, devendo a execução do título executivo se operar por meio de precatório.

No caso, infere-se, a partir dos autos originários, que o agravante propôs ação de cobrança em face do Município de Barão do Melgaço visando ao recebimento de quantia referente à prestação de serviços de transporte escolar ao Município.

Em seguida, celebrado acordo entre as partes, a avença restou homologada por sentença.

Com o inadimplemento do acordo, o autor, ora agravante, requereu a intimação do executado para pagamento do valor inadimplido, iniciando, desde então, diversos andamentos processuais, sem que tenha ocorrido efetivo pagamento.

Apresentado memorial de cálculo pelo Município, o agravante concordou com os valores indicados, tendo sido a impugnação à execução julgada procedente, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Município, e determinada a expedição de RPV em seu favor.

Na sequência, o ente público opôs embargos de declaração, argumentando que foi editada a Lei municipal nº 581/2021, que regulamenta o disposto no §3º do artigo 100 da Constituição Federal, pelo que seria necessária a expedição de precatório. No entanto, os aclaratórios foram rejeitados com base no entendimento do STF segundo o qual a lei que institui novos parâmetros do teto do RPV é irretroativa, não alcançando fatos amparados pelo trânsito em julgado, ainda que a execução ocorra na vigência da nova lei, devendo, contudo, ser observada a regra do art. 87, II, do ADCT.

Nota-se que, após renunciar ao valor excedente, fora expedido RPV em favor do agravante. Todavia, o Município requereu que o pagamento se dê mediante precatório e não por RPV, vindo o magistrado a determinar a expedição do necessário para solicitar o respectivo precatório, considerando a Lei municipal nº 581/2021.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que quando do início da fase executiva, o teto dos valores a serem processados pela Requisição de Pequeno Valor – RPV obedecia ao disposto no artigo 87, II, do ADCT:

“Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100”.

Posteriormente, foi editada a Lei nº 581, de 10 de setembro de 2021, que
regulamenta no âmbito do Município de Barão de Melgaço-MT, a disposição do parágrafo 3º, do artigo 100 da Constituição Federal e dá outras providências
, que diminuiu o valor teto da RPV, nestes termos:

“Art. 1º Para os efeitos do parágrafo §3º, do artigo 100, da Constituição Federal, consideram-se como de pequeno valor, para pagamento independente da expedição de Ofício Precatório, as obrigações do Município decorrentes de Sentença Judicial transitada em julgado, ficando definido o limite da tabela igual ao mínimo do teto de benefício do regime de previdência social, ressalvado o disposto §4º, do artigo 100, da Constituição Federal”.

Ocorre que, em 08/06/2020, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral, fixou a seguinte a tese em relação ao Tema 792:
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.

Como bem ressaltado no voto do Ministro Alexandre de Moraes,
“Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados”.

Ressalta-se que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Assim, os juízes e tribunais devem observância os precedentes obrigatórios, dentre eles, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I, CPC).

Dessa forma, vislumbro prejuízo ao agravante, uma vez que a decisão agravada vai de encontro à tese fixada pelo STF no Tema 792, no sentido que a Lei nº 581, de 10 de setembro de 2021, possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

Além disso, na presente hipótese, após a decisão dos embargos de declaração, que reconheceu a inaplicabilidade da lei municipal na presente hipótese e a necessidade de se respeitar a regra do artigo 87, II, do ADCT, o agravante se utilizou da faculdade prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, renunciando ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual, n.º 10.656/17, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. (N.U 0009815-08.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o pagamento do crédito exequendo se dê mediante a expedição de RPV em nome do exequente, nos termos do artigo 87, II, do ADCT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023